Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718174-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HILDA FIGUEIREDO VIEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos à ação monitória opostos pela ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de preclusão em relação ao requerimento de gratuidade de justiça quando a parte faz o recolhimento do preparo recursal e a ocorrência de conexão ou prejudicialidade externa entre ação monitória e ação de repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento do preparo demonstra a ocorrência de preclusão lógica quanto ao requerimento de gratuidade de justiça na medida em que o pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de gratuidade. 4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é medida obrigatória e depende da análise das circunstâncias do caso concreto. Precedente. 5. Não há conexão ou prejudicialidade externa entre ação monitória e ação de repactuação de dívidas se nesta sequer houve homologação de plano de pagamento das dívidas e eventual determinação de suspensão da exigibilidade do crédito cobrado na ação monitória pode ser noticiada nos autos a qualquer tempo, quando e se ocorrer. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1889692 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 55 e 56, ambos do CPC, 104-B, caput e §4o, do CDC, afirmando que a matéria destes autos está sendo tratada no âmbito da ação de superendividamento de no 0770278-62.2023.8.07.0016, em tramitação perante a 2a Vara Cível de Brasília do TJDFT, na qual estão incluídos 07 (sete) contratos de empréstimos contraídos pela insurgente junto ao Banco do Brasil S/A. Defende, assim, a necessidade de decisão conjunta, tendo em vista que a solução da demanda nos autos da ação monitória influenciará a decisão nos autos do processo por superendividamento. Acrescenta que a não suspensão por prejudicialidade externa da presente ação monitória, ante a existência de continência, revela mácula tanto do direito da consumidora superendividada em ver os juros remuneratórios e moratórios excluídos do cálculo da dívida, preservando o principal da dívida corrigido monetariamente, quanto o direito dos demais credores que se submeteram de boa-fé o tratamento judicial do superendividamento e estão dispostos a aderir à cultura do pagamento. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXII e LXXIV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 55 e 56, ambos do CPC, 104-B, caput e §4o, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, não há notícia de que houve determinação de suspensão do crédito cobrado pelo Banco do Brasil. Conforme trecho de decisão copiado pela apelante na petição de ID 68172558, fl. 17, foram suspensos apenas os créditos pertencentes a outras instituições porque elas não compareceram à audiência de conciliação, conforme comando do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, as circunstâncias do caso concreto não indicam o risco patente de prolação de decisões conflitantes. Primeiramente porque a primeira fase da ação monitória busca apenas dar executividade à dívida baseada em prova escrita. Em segundo lugar porque eventual homologação de plano de pagamento das dívidas pode ser noticiada a qualquer tempo nos autos da ação monitória convertida em cumprimento de sentença, a fim de que o Juízo de origem analise a ocorrência de prejudicialidade externa com base nessa nova situação e, além disso, a suspensão da cobrança pode ser determinada pelo Juízo em que tramita a ação de repactuação. Observo, contudo, que não há indicação de que já foi estabelecido plano judicial de pagamento das dívidas, o que afasta a prejudicialidade externa alegada pela apelante.” (ID 70046091). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXII e LXXIV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Além disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74793976. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003